Tribunal: TJSP
Processo: 0837546-46.2013.8.26.0052
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0837546-46.2013.8.26.0052/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CHARLES MICHEL SILVA DA PAZ, é embargado COLENDA 14a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0837546-46.2013.8.26.0052/50000 -Voto no 15.073
2
Voto no 15.073
Embargante: Charles Michei Silva da Paz.

Embargos de Declaração. Alegação de contradição no
julgado. Vícios inexistente. 1. A contradição que enseja os embargos de declaração é
aquela existente entre afirmações do próprio julgado hostilizado, ou seja, quando haja
assertivas opostas entre si. Situação não configurada. 2. A irresignação externa simples
inconformismo com o mérito da decisão hostilizada, para o qual os embargos de
declaração não são instrumento processual adequado Embargos de declaração
rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração
interpostos contra acórdão que negou provimento a recurso interposto
pela defesa, mantendo a condenação do embargante pelo crime de
homicídio. Alega-se, em suma, que o acórdão contém contradição.
É o relatório.
2. A decisão hostilizada não padece dos vícios
que lhe foram imputados.
3. O aresto hostilizado assentou, de forma
fundamentada, assentou, com base na prova colhida no curso da
persecução penal (inclusive a pericial), que a condenação do embargante
pelo crime de homicídio não se mostrou manifestamente contrária à
prova dos autos. Pontuou-se expressamente a existência de dados a
estabelecer uma relação de causalidade entre a conduta do embargante e
o evento morte.
4. Não se divisa incompatibilidade lógica entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0837546-46.2013.8.26.0052/50000 -Voto no 15.073
3
as assertivas feitas.
Deveras, a contradição que enseja os embargos
de declaração é aquela existente entre afirmações do próprio julgado
hostilizado, ou seja, quando haja assertivas opostas entre si (RENATO
BRASILEIRO DE LIMA, Código de Processo Penal Comentado,
Editora JusPODiVM, pág. 1.006), o que não sucede na hipótese. Dentro
deste contexto, “inexiste contradição quando a decisão sentença ou
acórdão está em desalinho com opiniões doutrinárias, com outros
acórdãos ou sentenças ou mesmo com a prova dos autos. É preciso
existir
confronto
entre
afirmações
interiores
ao
julgado”
(GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código de Processo Penal
Comentado, RT, 12a edição, pág. 737).
5. Na realidade, a irresignação externa simples
inconformismo com o mérito da decisão hostilizada, para o qual os
embargos de declaração não são instrumento processual adequado, não
se admitido, nesta via, uma nova valoração da causa.
7. Ante o exposto, rejeito os embargos de
declaração.
LAERTE MARRONE
Relator